Tribunal: TJSP
Processo: 1013232-38.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
VEÍCULO. Município de Ribeirão Preto. Pretensão à anulação de multas de trânsito aplicadas por sociedade de economia mista (TRANSERP). Alegação no sentido de que pessoa jurídica de direito privado não pode exercer poder de polícia. Inadmissibilidade. Pessoa jurídica controlada pelo Município e que tem a finalidade específica de fiscalizar, autuar e aplicar multas de trânsito. Precedentes deste

Ementa:
VEÍCULO. Município de Ribeirão Preto. Pretensão à anulação de multas de trânsito aplicadas por sociedade de economia mista (TRANSERP). Alegação no sentido de que pessoa jurídica de direito privado não pode exercer poder de polícia. Inadmissibilidade. Pessoa jurídica controlada pelo Município e que tem a finalidade específica de fiscalizar, autuar e aplicar multas de trânsito. Precedentes deste Tribunal. Sentença de procedência. Recurso provido para julgar improcedente a ação, invertidos os ônus da sucumbência e majorada a verba honorária.